Tribunal: TJMT
Processo: 0046796-13.2018.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046796-13.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DARCILEY GOMES VIEIRA - CPF: 011.342.491-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAYANA FERREIRA QUARESMA - CPF: 006.248.152-50 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON DA SILVA SOUZA - CPF: 057.452.591-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DO RÉU NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PENA-BASE ELEVADA EM VIRTUDE DA QUANTIDADE EXORBITANTE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ART. 42 DA LEI 11.343/2003 – PROPORCIONALIDADE RESPEITADA – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPERTINÊNCIA – REINCIDÊNCIA DO ACUSADO COMPROVADA – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A jurisprudência desta Corte, amparada em precedentes do STJ e STF, considera válida a busca e apreensão domiciliar, mesmo sem mandado judicial, desde que haja fundada suspeita de situação de flagrante delito.

Inviável a pretensão pela absolvição ou desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal (art. 33, da Lei 11.343/2006), sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.

A fixação da
pena
-base acima do mínimo legal mostra-se pertinente, em virtude da quantidade da droga apreendida, consistente em 25kg de maconha (artigo 42 da Lei n. 11.343/2006).

O
quantum
da reprimenda imposta [10 anos e 7 meses de reclusão], somada à reincidência do agente, justificam o regime prisional mais gravoso para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2º, ‘a’ e 3º, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Darciley Gomes Vieira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal registrada sob n. 46796-13.2018.811.0042, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, ilícitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 16, da Lei 10.826/2003, impondo à pena de 10 anos e 7 meses de reclusão e 770 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa dos acusados arguiu, preliminar de nulidade na busca domiciliar, por ausência de fundada suspeita ou mandado judicial. No mérito, requer a absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão da inexistência de provas conclusivas quanto a participação no ilícito e de forma subsidiária pugnou pela fixação da sanção basilar no mínimo legal e a modificação do regime fechado para o semiaberto (Id. 160031789).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 160030400).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição da preliminar
arguida e, no mérito, pelo
não provimento do recurso,
conforme depreende do seguinte sumário abaixo reproduzido.

“
Sumário
: Acusada condenada nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 16 da Lei n. 10.826/03 c/c art. 29 e artigo 69, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 770 (setecentos e setenta) dias-multa Recurso de Darciley – Pugna, preliminarmente, pela nulidade da busca domiciliar e das provas decorrentes desta. No mérito, requer a absolvição do crime de tráfico, Subsidiariamente, postula pelo redimensionamento do
quantum
aplicado na pena-base, para que seja fixado próximo ao mínimo legal, Por fim, postula pela alteração do regime de cumprimento de pena para iniciar no regime semiaberto – PRELIMINAR – Nulidade do processo – Invasão de domicílio – Crime de natureza permanente – Flagrante – Exceção constitucional (CF, art. 5º, XI) – Ausência de irregularidade ou vício capaz de macular as provas obtidas –
Pela rejeição da preliminar
– MÉRITO – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais militares – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Pena-base – Fixação no mínimo – Impossibilidade – Uma única circunstância judicial desfavorável autoriza a exasperação acima do mínimo legal – Manutenção do regime fechado – Pena superior a 08 anos aliada a reincidência –
Pelo desprovimento.”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE

Preambularmente, a defesa dos acusados arguiu a preliminar de ilegalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais, sem verificação preliminar, mandado judicial ou suspeita relevante de flagrante, por se tratar de método investigativo invasivo que a submeteu à constrangimento ilegal.

A princípio, impera ressaltar que a busca domiciliar é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 245), condicionando-se, todavia, à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito.

Exatamente por se tratar de procedimento invasivo e vexatório, a lei processual penal reforça a necessidade de relevantes indicativos quanto à existência de produto ilícito em poder do suspeito, não condicionando, entretanto, a existência de prévia investigação nesse sentido.

Na hipótese em análise,
“verifica-se que houve justo motivo para a entrada na residência do réu, pois conforme o boletim de ocorrência e relatório de investigação (id. 160031729), a guarnição da polícia militar recebeu uma denúncia anônima informando que o indivíduo “Nilsinho”, Nilson da Silva Souza, e uma mulher de cabelos vermelhos, Dayane Ferreira Quaresma, teriam recebido uma grande quantidade de drogas, nos fundos do estabelecimento “Marmoraria União”. Assim, consta que foram até o local supracitado para a vigilância, até que em dado momento ao avistarem “Nilsinho”, foi realizada a abordagem.”
E
“os policiais apreenderam em poder de “Nilsinho” 01 (um) invólucro médio de substância análoga a “Maconha”. Assim, diante da apreensão e considerando a denúncia recebida, os agentes realizaram buscas na quitinete da qual Nilson saia, que se tratava na verdade da quitinete do denunciado Darciley, onde encontraram em seu interior a Dayane, e apreenderam entorpecentes, apetrechos de explosivos, apetrechos utilizados na preparação para a comercialização, revólver, munições e celulares.”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Dessume-se que a autoridade policial efetuou a busca e apreensão domiciliar, na residência do acusado, local onde foram apreendidas as substâncias entorpecentes e demais apetrechos, de modo que não houve qualquer ilegalidade ou irregularidade nas provas colhidas.

Nesta toada, conquanto a inviolabilidade pessoal e domiciliar constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta.

Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio, dentre as quais a ocorrência de flagrante delito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE E ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO
– MERAS CAMPANAS POLICIAIS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A AÇÃO CONTROLADA PREVISTA NO ART. 53, DA LEI N. 11.343/2006 –
VIOLAÇÃO DOMICILIAR LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA
– (...)
A realização de campanas e monitoramento efetuada pelos investigadores para averiguar denúncias anônimas e confirmar a ocorrência da situação de flagrância prescinde de autorização judicial, porquanto se trata de diligência corriqueira na práxis investigativa, que não se confunde com a ação controlada prevista no art. 53, da Lei n. 11.343/2006, a qual consiste no retardamento da prisão em flagrante e é cabível somente quando são conhecidos o itinerário provável da droga e a identificação dos agentes envolvidos.
Não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, quando verificado que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel
. (...)”
– (N.U 1000890-66.2021.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14.2.2023) – destaquei.

Diante do exposto, e sem mais delongas
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 06 de outubro de 2018, por volta das 15h30min, na rua Gonçalo Antunes de Barros, n.° 1850, quitinete n.° 03, bairro Dom Bosco, em Cuiabá/MT, o denunciado NILSON DA SILVA SOUZA, vulgo “Nilsinho”, trazia consigo droga, bem como nesse mesmo contexto fático, juntamente com os denunciados DAYANA FERREIRA QUARESMA e DARCILEY GOMES VIEIRA, vulgo “Fofão”, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na mesma data, os denunciados NILSON DA SILVA SOUZA, DAYANA FERREIRA QUARESMA e DARCILEY GOMES VIEIRA possuíam ilegalmente armas e munições de uso permitido e de uso restrito, além de emulsão de explosivos em gel, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta do boletim de ocorrência n.° 2018.312950 (fls. 05/06), policiais militares foram informados, por meio de uma denúncia anônima, que o indivíduo “Nilsinho” (denunciado NILSON) e uma mulher de cabelos vermelhos (denunciada DAYANA), teriam recebido uma grande quantidade de drogas, nos fundos do estabelecimento “Marmoraria União”, local onde há várias quitinetes, localizada à avenida Gonçalo Antunes de Barros, n.° 1850, nesta capital.

Diante das informações passadas, foram acionadas a equipe da Inteligência do 3° BPM e a Inteligência da ROTAM para a vigilância do local supracitado, bem como a viatura da ROTAM 90. Em continuidade das diligências, os agentes deslocaram-se até as proximidades da residência de “Nilsinho”, até que em dado momento ao avistarem o denunciado NILSON, foi realizada a abordagem.

Feitas as buscas pessoais, os policiais apreenderam em poder do denunciado NILSON 01 (um) invólucro médio de substância análoga a MACONHA. Assim, diante da apreensão e considerando a denúncia recebida, os agentes realizaram buscas na quitinete da qual o denunciado NILSON saia, que tratava-se na verdade da quitinete do denunciado DARCILEY, onde encontraram em seu interior a denunciada DAYANA, e apreenderam dentro de uma mala, de cor azul, 30 (trinta) tabletes de MACONHA, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) revólver calibre 38, marca Taurus, 06 (seis) munições calibre .38, 05 (cinco) munições calibre .40, 15 (quinze) espoletas detonadoras e um pavio, 04 (quatro) emulsão de explosivos em gel, além de 03 (três) aparelhos celulares, conforme termo de apreensão de fl. 12.

Analisadas em laboratório forense as substâncias apreendidas, o laudo pericial n.° 3.14.2018.48544-01 (fls. 19/20) atestou que as 31 (trinta e uma) porções, formando embalagem tipo “tablete”, pesaram 25,055kg (vinte e cinco quilogramas e cinquenta e cinco gramas), as quais apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA, sendo esta substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela Portaria n.° 344/98.

Em relação ao revólver e as munições apreendidas nos autos, o laudo pericial n.º 2.3.2018.33675-01 (fls. 61/63) concluiu que o revólver Taurus, calibre .38, série 966733, de uso permitido, demonstrou ser
“capaz de realizar disparos (realizar os movimentos típicos dos mecanismos de disparo), de percurtir e de deflagrar cartuchos de munições compatíveis e de produzir tiros (produzir lançamento de projéteis). Os cartuchos de munição questionados se mostraram eficientes para produzir tiros”. Já as 05 (cinco) munições calibre .40 de uso restrito e as 06 (seis) munições calibre .38 intactas de uso permitido foram no sentido de que “os projéteis arremessados por armas de fogo de calibre nominal .38 SPL (ponto trinta e oito especial) são expelidos com energia cinética suficiente para produzir lesões em seres humanos, inclusive lesões letais”.

Vale destacar, outrossim, que as 04 (quatro) emulsões de explosivo em gel, 01 (um) pavio, e 16 (dezesseis) espoletas detonadoras foram entregues ao Batalhão de Operações Especiais – Esquadrão de Bombas, como se vê das fls. 15/16.

Por esse motivo, os denunciados NILSON e DAYANA foram encaminhados a delegacia, onde, perante a autoridade policial, ambos apresentaram em seus interrogatórios versões incoerentes e desconexas sobre os fatos descritos na
notitia criminis
(fls. 22/23 e 26/27), inclusive o denunciado NILSON sustentou que os materiais ilícitos apreendidos pertenciam ao denunciado DARCILEY, pois foram apreendidos na quitinete dele.

Já o denunciado DARCILEY, ao ser interrogado pela autoridade policial, apresentou a inverossímil versão de que mora na quitinete n.º 03, enquanto que o denunciado NILSON na quitinete n.º 09 que pertence ao genitor deste, afirmando que o pai de NILSON o teria expulsado de casa; então, teria deixado as chaves de sua quitinete com o denunciado NILSON para que a namorada dele, a denunciada DAYANE, pudesse tomar um banho, mas, ao retornar, encontrou sua quitinete toda revirada, sendo informado que NILSON e DAYANE haviam sido presos por ter sido encontrado drogas na posse deles (fls. 52/53).

Logo, os elementos probatórios colhidos nesta investigação, notadamente a apreensão de elevada quantidade de substância entorpecente (25,055kg de MACONHA), a sua forma de acondicionamento em “tabletes”, as informações prestadas aos agentes que atenderam a ocorrência, a denúncia recebida especificando que os denunciados NILSON e DAYANA teriam recebido grande quantidade de droga, o encontro do entorpecente na quitinete de DARCILEY, apontam a traficância disseminada pelos denunciados NILSON, DAYANA e DARCILEY, justificando-se pois o oferecimento da presente denúncia contra os mesmos”.
(Id. 160031729).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 16, da Lei 10.826/2003.

Inconformado, o apelante insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, sustentando, inicialmente, que não há provas suficientes nos autos para a condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de modo que pugnou por absolvição.

No caso, a materialidade delitiva ficou comprovada por meio do
“termo de exibição e apreensão e pelo laudo pericial nº 3.14.2018.48544-01 (fls. 47/49 - ID 43421450) restando-se incontestável que as substâncias apreendidas, se tratavam de
“MACONHA
”, substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria n.° 344/98 da AVS/MS e suas atualizações”
(...)
“auto de apreensão e pelo Laudo Pericial n°. 2.3.2018.33675-01”
(trecho extraído da sentença)

No que tange à autoria delitiva o acusado negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando que a entorpecente, o revólver e as emulsões explosivas estavam dentro de sua quitinete e afirmou que a droga e os demais objetos encontrados não eram de sua propriedade e sim do coacusado Nilson. E quando questionado em Juízo a respeito de ter deixado a chave de sua quitinete com Nilson, o acusado disse que a posse da chave estava a todo momento com ele e relatou que a porta de sua residência foi arrombada, uma vez que ele possuía a chave de sua residência e não o Nilson.

Em sede policial o acusado disse que:
“mora na quitinete n.º 03, enquanto que o réu NILSON na quitinete n.º 09 que pertence ao genitor deste,
afirmando que “...
antes da prisão de NILSON, este saiu no período da manhã em sua moto Honda XRE 300 vermelha, momento em que o pai de NILSON, na tentativa de expulsá-lo de casa, colocou todos os seus pertences para fora; trancando a porta para que NILSON não entrasse; Que NILSON retornou em um Voyage Branco e ao encontrar suas coisas para fora de casa, foi até a casa do interrogando e contou o que havia acontecido; que NILSON solicitou ao interrogando que deixasse sua namorada conhecida como “RAPUNZEL”, que tem esse apelido devido aos seus cabelos pintados de vermelho, tomar banho em sua casa por estava prestes a seguir viagem ... Que então o interrogando deixou que RAPUNZEL entrassem em sua casa com suas malas para tomar banho e trocar de roupa; Que então o interrogando saiu para trabalhar com seu patrão e deixou a chave de sua quitinete com NILSON ... Que quando o interrogando chegou em sua casa à noite, encontrou sua quitinete toda revirada, sendo que seu vizinho Alan lhe informou que a polícia havia entrado em sua casa e prendido RAPUNZEL e NILSON por tráfico de drogas e que a polícia havia encontrado grande quantidade de maconha com eles
...”.
(trecho extraído das contrarrazões).

Em sede judicial narrou que:

“(...) Que tudo começou sábado de manhã, era sábado; Que a gente trabalhava até sexta-feira, eu e meu patrão; Que se puxar o monitoramento vai mostrar tudo certinho; Que o pai do ‘Nilsinho’, o Nilson, me acordou; Que o pai do Nilton que esta me denunciando nisso ai; Que ele chegou assim ‘Fofão me ajuda’, eu falei ‘o que foi seu Nilson?’ e ele falou ‘eu quero fazer a minha mudança’; Que ele tem um caminhão, só que o caminhão é de tombeira, caçambão; Que eu peguei e falei assim ‘só que a gente não vai conseguir’, ai a gente desceu tudo da quitinete; Que eu perguntei por que ele estava mudando; Que ele falou assim ‘Nilsinho encheu a minha casa de droga’; Que ele mostrou a mala, tinha duas malas; Que ‘Nilsinho’ estava vindo não sei dá onde com essa mulher ai, conheci como Rapunzel, cabelo vermelho, Dayane e mais um guri chamado Franklin, que era o motorista do Uber, e mais uma gordinha; Que nisso que eu fiz a mudança e tudo, o pai dele trancou a casa; Que ele chegou e eu esperando o meu patrão para trabalhar; Que ele foi na casa dele e ele tinha uma meio assim confusão com o pai dele, ai ele falou ‘cadê esse cara’ não sei que lá ‘eu vou matar esse cara’ e tal; Que eu falei seu pai tirou tudo dai e vazou cara, essa casa esta cheio de maconha; Que ele pegou e falou ‘Ave Maria’; Que a menina estava com uma criança de colo e cagada; Que falou assim ‘tem como você deixar a menina tomar uma banho ai na sua casa?’; Que eu falei ‘tem, mas rapidão, tomou banho e saiu’ ; Que justamente ela estava com essa mala e a gordinha estava com a mala vermelha; Que nisso que ele tomou banho, ela tomou banho, eu tranquei minha porta e meu patrão chegou; Que ele tinha acabo de comprar uma moto e ele tinha saído, nisso que ela foi tomar banho, tomou banho, ele saiu e voltou, como se fosse comprar pão, alguma coisa assim para a menina; Que quando ele voltou ele falou ‘acabei de brigar com um senhor no transito ali’; Que a gente viu o senhor na frente do portão; Que eu falei ‘cara, você esta cheio de B.O. ai bicho, entendeu? Esse negócio de ficar brigando com os outros ai’; Que eu montei na moto do meu patrão e fui trabalhar; Que quando eu voltei 5hrs da tarde, minha casa estava arrombada, toda revirada; Que o Alan, meu vizinho, ele até é minha testemunha, já conversei com ele e ele falou que vem aqui; Que ele falou assim ‘Fofão, polícia veio ai, pegou o cara com maconha na sua área ai, um monte de maconha, um monte de bomba, revolver e ele falou que a droga é sua’; Que até então ele falou para o policial ‘ele esta monitorado’; Que quando o policial pegou o celular dele, viu, viu que eu não tinha nada haver; Que o próprio policial da civil que pegou, ele voltou na minha casa depois de uns dias, eu fui dei o meu depoimento lá no bairro três américas; Que eu perguntei’ pô cara, eu estou de tornozeleira, eu parei, estou trabalhando, eu parei com tudo, não apronto mais, não uso mais droga’ e ele falou assim ‘então você vai provar para mim que você não tem nada haver’; Que eu falei então vou dar o depoimento; Que eu dei o depoimento, chamei o meu vizinho e meu vizinho foi lá, ai ele foi preso; Que até então, se eu tivesse alguma coisa haver, na hora o policial que estava lá podia me rastrear e pegar no meu serviço; Que eu não estava em casa; Que essas drogas foram encontradas na minha área; Que quando eles desceram do Uber, eles deixaram a mala na área, ela desceu com a bolsa do neném, tomou banho e saiu; Que nisso eu tranquei a minha porta; Que quando eu cheguei a minha porta estava arrombada e ele falando que a droga era minha; Que o ‘Nilsinho’ morava lá, três casa depois da minha; Que o pai dele tinha feito mudança, saído da casa que estava cheia de droga, o pai dele falou ‘eu não aguento mais essa casa, eu vou mudar daqui’, ai eu ajudei ele fazer a mudança dele, ele trancou a porta; Que nisso o pai dele foi lá e levou a chave para ele; Que a polícia foi apreendeu ele, com a droga na minha área; Que arrombaram a minha casa, disque tinha droga, não tinha droga dentro da minha casa, acharam na minha área; Que ele foi lá na delegacia, quando chegou na delegacia, ele voltou com outra viatura e pegou a Dayana e entrou na casa dele que achou as bombas e o revolver, na casa dele; Que eu tenho prova, tenho testemunha lá, tem meu patrão, tem o monitoramento também que prova; Que eu não mecho com coisa errada, não estou mexendo; Que eu não tinha conhecimento disso; Que a droga é do finado que morreu agora, o tal do petróleo e do marreta, e ele já tinha perdido uma droga dos meninos e os meninos falou que se ele não trabalhasse nessa droga pra pagar ele iria morrer; Que ele estava com medo de ir preso, porque na hora ele chorou para o policial não levar ele preso, assim disse os meus vizinhos lá que viu; Que no mesmo dia, eu vou na igreja do apostolo willian, que é o Willian Dias que é o tenente coronel aposentado, ele me levou na delegacia , no mesmo dia; Que o Nilson já tinha descido para o presidio, ai o delegado falou para ele ‘senhor bota a mão no fogo?’ e ele falou ‘eu boto a mão no fogo por ele, ele esta indo na igreja’; Que eu sou tentáculo da igreja, estou fazendo curso de teologia; Que eu parei mesmo com o crime, porque a humilhação que eu passei, minha sogra e meu sogro me tirarem dentro da cadeia por causa de 500 reais, uma dívida, eu apanhei e fui para a igreja; Que foi bom para mim, o que eu aprendi; Que na hora que eu estava saindo, eu tranquei, ele veio pedir, eu abri e deixei ele entrar com ela, tomou banho, ai ele saiu, ela saiu, eu tranquei de novo; Que eu não deixei a chave com ele; Que eu esperei eles tomarem banho, tranquilo, normal e tranquei; Que até então a minha casa foi arrombada, estava arrombada quando eu cheguei; Que a droga foi encontrada na minha área, não dentro da minha casa,; Que quando ele veio, desceu do Uber ele colou a mala na minha área e falou ‘cadê meu pai? Cadê esse cara?’ que não sei o que lá, xingou um monte de palavrão e eu falei ‘seu pai mudou por causa da droga que estava ai e trancou a porta, falou que não vai deixar você entrar lá’; Que ele traficava, roubava; Que essa Dayane ela é do Amazonas, ela veio para buscar droga para levar pra lá a mando do marreta; Que essa droga era do marreta e do finado petróleo; Que a droga não é minha, nunca fui envolvido com tráfico de droga; Que eu nunca trafiquei; Que eu tenho 2 condenação mas de assalto, mas é de celular; Que o ‘Nilsinho’ é afilhado, ele é batizado do comando vermelho; Que eu não sou do comando, nunca fui, se eu fosse eu não tinha disapanhado lá e ido para a igreja; Que eu estou com a tornozeleira pelo roubo de um celular, estava precisando, devendo aluguel, comida pros 4 filhos; Que a gente ia pedir emprego ai quando o povo vê que lá tem assalto, muitos negam serviço; Que eu estava fazendo bico aqui bico ali, ai quando começou apertar, desesperei, fiz essa burrada; Que estou cumprindo o semiaberto trabalhando certinho, não falto o meu serviço, estou indo na igreja; Que eu trabalho de dia, de noite estou em casa, se checar o monitoramento não tenho saído fora do horário, bem certinho, assinar, manutenção”.

Ao contrário do afirmado pelo acusado, temos os depoimentos dos policiais: Cleber de Souza Ferreira, Rhoney de Camargo Brandão, Lyncolin Greyk Silva de Figueiredo e Ewerton Pereira Nascimento), que atuaram na prisão do apelante e encontraram em sua residência um invólucro médio de substância análoga a maconha, pesando 25 quilos e apetrechos de explosivos, apetrechos utilizados na preparação para a comercialização, revólver, munições e celulares.

Por pertinência transcrevo trecho dos depoimentos dos policiais, extraído do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça. Confira-se:

“A testemunha policial militar, Cleber de Souza Ferreira declarou o seguinte:

“(...) Que na data do fato eu estava na função de oficial de área; Que eu recebi informações que nessa residência teria chego uma certa quantidade de drogas; Que eu acionei a equipe de inteligência, a qual eu era chefe; Que eu era chefe da inteligência; Que nesse dia eu estava na função de oficial de área; Que a equipe de inteligência monitorou, porque a gente não sabia a casa exata que estaria essa droga; Que são várias casa; Que nos sabíamos, tínhamos conhecimentos da pessoa que era conhecida pelo alcunha “Nilsinho”; Que a denúncia veio no nome desse “Nilsinho” e de uma senhora que estava uma criança de colo; Que eu pedi para inteligência monitorar e avistar em qual residência que eles estavam; Que quando o “Nilsinho” saiu, eu realizei a abordagem; Que conversei com ele; Que ele falou ‘vamos lá em casa, não tem nada não’; Que eu fui até a casa dele; Que em busca a gente localizou essa droga, uma arma de fogo, munições; Que o “Nilsinho” falou que a residência não era dele, que ele estava ali para levar a menina em Várzea Grande, a menina de cabelo roxo, a Dayane; Que essa residência era de um monitorado; Que a gente até fez a checagem para ver se existia alguém monitorado naquele local; Que gente chegou no nome desse cidadão que esta sendo acusado de tráfico; Que estava monitorado por tornozeleira eletrônica; Que ele estava monitorado e residia naquele quarto; Que ele não estava no local, ele tinha saído; Que ele morava ali, ele dormia ali; Que a gente pegou algum histórico dele para confirmar a informação do Nilson; Que a gente confirmou que existia uma pessoa monitorada que residia naquela residência; Que a gente não conseguiu localizar ele; Que a gente fez a diligência, tentamos localizar através do monitoramento mas não conseguimos a prisão dele; Que a gente narrou o nome dele no boletim de ocorrência; Que os dois foram conduzidos; Que a participação dele foi essa, a de o “Nilsinho” ter falado que ele que era dono da residência; Que nessa residência foi localizado algumas peças de substância análoga a “maconha” dentro de uma mala de viagem ; Que foi localizado um revólver 38 e emulsão explosiva; Que eu não me recordo se as enumerações estavam raspadas; Que eu sei que era um revólver calibre 38, localizado de baixo do fogão; Que a droga foi achada em uma dispensa onde estava cheio de roupa; Que essa mala foi achada em uma dispensa que estava cheia de roupa, estava no meio de um monte de roupas; Que tinha droga na mala; Que a gente conversou e eu vi que a Dayane saiu muito rápido; Que a criança foi para a casa do vizinho; Que quem fez a abordagem fui eu, eu estava fardado, estava como oficial de área; Que eu deixei a equipe inteira a paisana, para confirmar qual era a residência; Que eu que realizei a abordagem fardado; Que quando a gente chegou a Dayane saiu muito rápido da casa e foi para a casa do vizinho; Que a gente já tinha monitorada ela na casa, que confirmou que ela saiu da casa; Que na casa do vizinho, os vizinhos falaram que não conhecia ela não; Que eu perguntei ‘ela esta morando aqui?’ e eles falaram que não a conheciam não; Que a casa do lado era de um casal que não tinha nada a ver, era um casal que morava lá; Que ela saiu da casa onde a gente encontrou a droga; Que ela saiu da casa, quando viu a gente, que ela pegou e foi para a casa do vizinho; Que a gente conversou com ela, realizou a abordagem e ela falou que ‘não moro nessa casa não, não sei de quem que é essa casa não, que eu estou nessa casa aqui’; Que a gente já tinha confirmado que ela tinha saído de dentro da casa; Que os vizinhos negaram falando que não conhecia ela; Que a gente fez a busca na residência, ai que foi localizado; Que a droga foi localizada, tinha uma dispensa menor; Que eu entrei pela porta, entrando do lado direito tinha uma dispensa, espaço pequeno, estava cheio de roupa e essa mala estava dentro dessa dispensa; Que a gente pegou a mala, abriu e confirmou que a droga estaria dentro dessa mala; Que era aproximadamente 30 peças; Que nessa quitinete, que foi encontrado a mala, o Nilson confirmou que quem morava ali era o ‘Fofão’, Darciley (...); Que lá estava armas e emulsão, espoletas; Que eu pedi para equipe de inteligência monitorar e quando ‘Nilsinho’ estivesse saindo eu ia realizar a abordagem dele; Que quando ‘Nilsinho’ saiu na moto, eu peguei e fiz a abordagem; Que conversei com Nilson que falou ‘não, não tem nada não, quer ir lá em casa? Minha casa’; Que no primeiro momento ele falou que era a casa dele, nessa residência onde estava a droga; Que ele achou que talvez a gente não iria entrar; Que a gente foi até lá, eu vi que o pessoal estava meio nervoso; Que pela denúncia que nos tínhamos, fundada suspeita, ai a gente pegou e acabou fazendo a entrada e fazendo a busca e localizando a droga; Que, salve engano, a gente achou uma porção de substancia análoga a maconha com o ‘Nilsinho’; Que ele diz que é usuário; Que com a Dayane não achamos nada; Que o Nilson falou que não sabia que tinha droga; Que a Dayane negou a todo momento; Que ela não sabia de nada; Que o Nilson afirmou que a casa era do ‘fofão’; Que pelo que ele relatou para a gente ele não sabia da droga, que ele falou ‘se não, não iria trazer vocês aqui’, ele até falou desse jeito, que não sabia que tinha droga dentro da residência; Que a fala dele foi essa ‘não sei, só vim aqui buscar a Dayane para eu levar em Várzea Grande’; Que estava de moto-taxi, de moto taxista; Que ele relatou para a gente que não sabia; Que a denúncia que veio para gente é que era o Nilson e essa Dayane que teria recebido essa droga; Que um veículo, uma mulher que tinha entregue uma mala com drogas para eles dois; Que o ‘fofão’ não veio nessa denuncia, só veio eles dois; Que a gente fez uma busca rápida, que confirmou que ele (‘Fofão’) estava na casa e tinha saído; Que teria saído minutos antes da gente entrar, que ele tinha acabo de sair, uns 10, 15 min antes” (...)”.

A testemunha policial milita, Rhoney de Camargo Brandão, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que eu me recordo do fato; Que em relação a ele (Darciley), a única informação que a gente tinha é que ele estava alugando e morando naquela quitinete; Que na época eu estava como motorista oficial de área; Que o tenente que estava como o oficial de área, que é o serviço ordinário de dia, ele já havia sido da inteligência também e foi a inteligência que tinha recebido essa informação, já estava em loco, fazendo o monitoramento dessa quitinete; Que é um conjunto de república, de quitinetes, são várias moradias; Que a inteligência que tinha essa informação de que a droga estaria nessa quitinete; Que como a inteligência obteve essa informação eu não sei esclarecer; Que é ligação 0800, disque denúncia, 190; Que chega de várias formas as denúncias; Que fizemos a abordagem da ruiva, que ela estava pelo lado externo da casa, ela já estava no terreno de frente, só que a inteligência como já estava no local já tinha presenciado que ela tinha saído daquela casa; Que abordamos ela; Que falamos que já tínhamos a informação e a inteligência falou que tinha saído daquela casa; Que nos perguntamos ‘você esta naquela casa?’; Que a princípio ela tinha negado, que não estava naquela casa; Que a gente confrontou ela com a informação; Que falamos ‘que a informação é você tinha saído daquela casa, você autoriza a gente fazer uma busca?’; Que ela falou que tudo bem que poderíamos fazer a busca; Que quando a gente adentrou na residência para fazer a busca que foi localizado os ilícitos dentro daquela residência; Que depois foi perguntado mais informações, que ela falou que não morava lá, que não conhecia de quem era a casa; Que a princípio ela negou, falou que não conhecia, que não morava ali, etc; Que foi o ‘Nilsinho’ que disse que a casa era de um conhecido dele e citou esse suspeito ai, esse cidadão, ‘Fofão’; Que até então ele (‘Nilsinho’) tinha saído de lá, que a inteligência viu ele saindo de lá que informou a gente; Que a gente estava nas mediações; Que informou que estava saindo um rapaz de dentro da casa, que esta siando em uma motocicleta e a gente abordou ele, lá fora; Que o ‘Fofão’ eu não conheço, não sei nem quem é; Que eu não posso confirmar que eu recebi a informação que o “Fofão’ estaria de tornozeleira eletrônica, porque eu não me recordo dessa informação; Que como eu prometi dizer só a verdade, se eu não me recordo não vou afirmar; Que eu não me recordo dessa informação de que ele ‘Fofão’ teria saído 10,15 min antes; Que eu acredite que o calibre da arma de fogo seja 38, mas não, acredito que seja 38; Que eu me recordo das 4 emulsões de explosivos em gel; Que ela fica tipo em plástico, que ela é bem mole, parece uma pasta, tanto que se o senhor apertar o produto, o plástico, ele é mole; Que eles falam banana de dinamite, mas não verdade não é; Que essa emulsão que é utilizado para preparar para estourar caixa eletrônico; Que havia sim esse produto; Que seria classificado como explosivo; Que pelo menos o que nos disseram lá no local, o tenente tem o conhecimento, ele falou ‘toma cuidado com esse produto, não chacoalha, não balança, tenta acomodar ele de uma forma que não faça tantos movimentos, que esse material é explosivo, é utilizado para estourar caixa eletrônico’, foi essa a informação; Que eu lembro que tinha esse produto, havia esse produto lá no local; Que estava junto com as munições”.

A testemunha policial militar, Lyncolln Greyk Silva de Figueiredo, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que nos recebemos uma solicitação do oficial de área, que pediu que a gente deslocasse até esse endereço ditado, rua Gonçalves Cruz; Que passou que estava com a denuncia que teria chegado um a certa quantidade de entorpecente nessa quitinete; Que sou da inteligência; Que o ‘Nilsinho’ que estaria com o entorpecente; Que deslocamos até o local; Que conseguimos entrar no pátio da quitinete e ficamos mantendo a vigilância do local, momento em que foi avistado o ‘Nilsinho’; Que ele saiu de um dos quartos, ficou na área da quitinete, onde saiu essa senhora, uma ruiva; Que os dois começaram a conversar, ela entrou no quarto que ele tinha saído, permaneceram por algum tempo; Que eles saíram da quitinete e ficaram novamente na área; Que a gente comunicou o oficial de área que o ‘Nilsinho’ estaria saindo já com uma motocicleta; Que no momento que o oficial chegou o ‘Nilsinho’ já estava saindo da quitinete; Que foi feito a abordagem dele e ai eles voltaram com o ‘Nilsinho’ e com a motocicleta; Que nos apontamos o quarto que estava a senhora ruiva; Que no momento que a viatura estava chegando, a ruiva estava no quarto que ‘Nilsinho’ estava, ela saiu e tentou entrar em uma quitinete ao lado; Que a gente indicou o quarto que o ‘Nilsinho’ havia saído e que a ruiva estaria com ele; Que visualizei ele saindo desse quarto, eu e o soldado Ewerton; Que nos estamos fazendo a vigilância do local lá; Que foi feito a verificação, a checagem deles lá; Que o oficial de área nos dispensou, que a gente poderia sair, que a gente estava até com outro veiculo descaracterizado, para não comprometer o veiculo e a equipe; Que a gente saiu; Que da questão da verificação dentro da residência nos não acompanhamos; Que eu não presencie se encontrou drogas lá, a quantidade; Que eu fiquei sabendo, ele informou que havia localizado droga, arma; Que inclusive ele mandou no nosso grupo da inteligência, que é do batalhão, que havia dado certo a abordagem; Que nas buscas eu não participei; Que a droga foi encontrada no quarto que estava saindo o ‘Nilsinho’; Que eu vi a ruiva saindo de lá e voltando; Que eu não sei o numero, mas vamos supor se o do ‘Nilsinho’ era 3, o dela era 2, que era bem ao lado, era colado, parede com parede, a do ‘Nilsinho’ e da ruiva; Que o ‘Nilsinho’ saiu, ficou na área, ela saiu também, conversaram, eles adentraram na quitinete do ‘Nilsinho’, ai eles saíram, ficaram conversando mais um tempo; Que o ‘Nilsinho’ saiu e ela voltou para a quitinete do ‘Nilsinho’, permaneceu na quitinete dele; Que na hora que ele saiu, ele não trancou, não fez nada; Que essa quitinete que eu falo que era do ‘Nilsinho’ era da onde ele saiu; Que até o momento da abordagem que eles chegaram com ele na área da quitinete, que eles conversaram com o ‘Nilsinho’ e com a ruiva eu presenciei, ai a gente foi dispensado e a gente saiu; Que eu não acompanhei nem o que foi falado; Que eu não tive contato direto com ele; Que a informação que nos recebemos é só que teria chegado uma certa quantidade de entorpecentes e que estaria possivelmente naquele local; Que a ruiva eu reconheci porque a gente foi em uma operação e na volta a gente conseguiu aprender uma certas quantidade de entorpecente e foi dito que ela seria a batedora, porem não teve como a gente associar ela; Que ela foi abordada, ela estava com uma criança, tinha um rapaz dirigindo e estavam em um Gol branco; Que eu tenho certeza que era ela porque eu vi ela também lá”. (...)”.

A testemunha policial militar, Ewerton Pereira Nascimento, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que eu me recordo desse caso sim; Que eu me recordo que nos recebemos a denuncia que o Nilson ele recebeu, estava portando algum tipo de entorpecente na quitinete; Que a nossa equipe foi acionada para fazer a vigilância no local, eu mais um componente; Que na época eu já era da inteligência; Que nos ficamos fazendo monitoramento pelo local; Que nos vimos o Nilson chegar; Que vimos também a Dayane, que era ruiva, uma moça ruiva; Que recordo também que quando o Nilson ia sair do local, foi o momento que nos acionamos a guarnição do oficial de área nesse dia; Que eu não cheguei de entrar na quitinete; Que não participei do encontro de droga, arma; Que fiquei sabendo, depois do término da ocorrência, a gente viu a materialidade já depois; Que no momento, ficamos dentro da viatura, a paisana, lá é uma quitinete e um quintal bem aberto; Que ficamos ali só olhando de longe eles; Que depois acionamos a viatura do oficial de área; Que de ver eu não vi o material ilícito depois da busca; Que eu não tive contato com ‘Nilsinho’; Que eu não presencie quando o ‘Nilsinho’ falou que a quitinete era do ‘Fofão’; Que eu estou sabendo agora que o ‘Nilsinho’ tinha falado que a quitinete era do ‘Fofao’; Que eu tive a informação que o morador daquela casa seria monitorado, acho que o ‘Nilsinho’ era tornozelado; Que quando nos chegamos no local nos ficamos até na dúvida; Que tinha uma pessoa que morava mais a esquerda e nos ficamos ali monitorando ela também; Que de uma certa forma a gente achou a atitude dela suspeita também, porque ela trocava olhares com o ‘Nilsinho’; Que saber o nome dessa pessoa eu não sei; Que eu sei que estava naquele dia, na data da abordagem, estava eu acho em uma quitinete mais da ponta; Que eu fiquei sabendo que era o ‘Nilsinho’ que estaria envolvido com a denúncia, que acompanhamos o passo dele e vimos quando ele saiu do local’.”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Portanto, da detida análise da prova colhida durante a instrução probatória, concluo não existir dúvidas de que o acusado promovia tráfico ilícito de entorpecentes, juntamente com os corréus Nilson da Silva Gomes Vieira e Dayana Ferreira Quaresma.

Esta Corte de Justiça tem pacificado entendimento de que a apreensão da droga, as inferências circunstanciais acerca da narcotraficância e a ausência de demonstração coerente do álibi pelos acusados torna inviável a edição de sentença absolutória, mormente quando o depoimento dos policiais firmes e coerentes, confirmam a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas aos apelantes, impondo-se a preservação da condenação de primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à ausência de demonstração do álibi invocado e aos depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase inquisitorial como em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição, sob a negativa de autoria.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 177451/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.3.2017).

Dessa forma, a condenação é medida escorreita e deve ser mantida nos termos do art. 33,
caput
, da lei de regência, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória, uma vez que ficou indubitavelmente comprovado que o acusado, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, guardava e tinha em depósito drogas, para fins de comercialização, bem como possuía ilegalmente armas e munições de uso permitido e uso restrito, além de emulsão de explosivos em gel, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Da mesma forma, entendo ser inviável a fixação da sanção basilar no mínimo legal, uma vez que foi apreendida 25 quilos de maconha, circunstância que autoriza a exasperação da pena basilar, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se :

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT COMO ESPÉCIE DE SEGUNDA APELAÇÃO OU AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. PENA-BASE EXASPERADA A TÍTULO DE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MEIO QUILO DE MACONHA. QUANTIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR O AUMENTO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO LIMINAR QUE SE IMPÕE. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial, quando, além de o writ ter sido impetrado indevidamente, inexiste constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. 2.
Inexiste manifesta ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Magistrado singular aumentar da pena-base, sendo expressiva a quantidade de droga apreendida (500 g de maconha), capaz de justificar a exasperação.
Precedente. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no
HC
: 739794/SE, Sexta Turma, Data de Julgamento: 7.6.2022) – destaquei.

Por fim, no tocante à modificação do regime inicial da pena, do fechado para o semiaberto, o pedido não merece acolhimento.

Na situação em análise, a imposição do regime
fechado

– como bem evidenciado pela magistrada sentenciante –, se justifica pelo fato de o apelante ser
reincidente

na prática de crime doloso.

Destarte, o regime fechado se justifica em razão de sua comprovada reincidência e pelo
quantum
fixado na sentença.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023